Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26589102, o SINDIRETA pediu seja tornado sem efeito o PCT n. 0001001-92.2016.8.07.0000, em relação ao substituído CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, e seja expedida a requisição de pequeno valor em favor do citado servidor, haja vista que ele renuncia ao crédito que ultrapasse o montante de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 97, I, do ADCT c/c a Lei Distrital n. 3.178/2003). Apesar de intimado, o DF não se manifestou (ID: 29381643). Passo a decidir. Em consulta processual os autos do PCT n. 0001001-92.2016.8.07.0000, verifica-se que não houve pagamento em favor de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO. Nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, ainda que haja sido expedido o ofício precatório, é facultado ao beneficiário o pedido de renúncia do valor excedente aos limites apontados no art. 47 para fins de expedição de RPV. Nesse quadro, homologo a renúncia manifestada por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO ao crédito executado que exceder 40SM. Em consequência, determino o cancelamento do PCT n. 0001001-92.2016.8.07.0000 (requisição de ID: 12790383) tão somente em face de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Expeça-se RPV em favor de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, até o limite de 40SM, segundo o valor total (valor líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%). Após, voltem-me conclusos para cumprimento da decisão de ID: 22388937. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador